Tribunal: TJES
Processo: 5000138-83.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-83.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SUL CAPIXABA
RECORRIDO: VALERIA DE OLIVEIRA XAVIER CARVALHO e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso inominado interposto por UNIMED SUL CAPIXABA contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência proposta por VALERIA DE OLIVEIRA XAVIER SARTORIO e EVAIR JOSÉ ENTRINGER SARTORIO.

Em síntese, os autores, ora recorridos, sustentam que a demandante Valeria possui quadro de dores no corpo, notadamente na região da coluna, sendo necessária a realização da cirurgia de mastoplastia redutora (redução mamaria) para melhorar seu bem estar. Ocorre que, ao entrar em contato com a requerida, ora recorrente, teve a sua solicitação negada sob o fundamento de que o procedimento não constava no Rol de Procedimentos da ANS e que seu problema seria estético.

O Magistrado sentenciante reconheceu a aplicabilidade do CDC e que a autora, ora recorrida, demonstrou a necessidade do procedimento, não podendo cláusula contratual limitar seu direito. Nesse sentido, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para (i) autorizar a realização da cirurgia de mamoplastia em favor da autora, com o custeamento pela recorrente; (ii) condenar a recorrente a indenizar a autora no valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Alega a recorrente, em síntese, que não há comprovação quanto a ligação das dores na coluna com a cirurgia pleiteada pela recorrida. Ademais, pugna no sentido de que o tratamento é estético, sendo excluído da cobertura prevista no contrato, e que não comprovação em sentido contrário, visto que não consta relatório médico ou solicitação médica para proceder com o procedimento.

Pois bem.

Inicialmente, a respeito da necessidade de perícia técnica, tenho que a alegação trata-se de inovação recursal, não devendo ser conhecida. Entretanto, fazendo tal ressalva, importante destacar que o juiz é o responsável por determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

E, no presente caso, a meu ver, o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária prova pericial para seu julgamento, não devendo prosperar tal alegação.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou o conteúdo dos autos e fundamentou adequadamente a sua sentença, expondo de maneira clara seu entendimento.

Destaco que, em se tratando de relação de consumo, correta a aplicação do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor para interpretar as cláusulas contratuais a partir dos seus princípios e regras.

Isso porque apreciou os fatos narrados na inicial e entendeu que a autora demonstrou a necessidade do procedimento pleiteado, inclusive por laudo de médico de profissional da própria recorrente (ID 236519 / 236523 / 236524). Ademais, a recorrida sustenta que solicitou a autorização via contato direto com a recorrente, fato não impugnado e sem produção de prova em sentido contrário, tendo o pedido negado pelos fundamentos expostos na exordial (ID 236526). Acrescento que, de fato, dores na coluna podem ser geradas por múltiplos fatores, entretanto, a recorrida demonstra cabalmente que, no seu caso, existe ligação entre o procedimento e as dores na região, conforme laudos médicos já mencionados.

Portanto, como bem salientado na sentença
a quo
, os referidos documentos comprovam a necessidade de intervenção cirúrgica por intermédio do procedimento indicado na exordial, com fito de reduzir os sintomas que vitimizam a recorrida. Sendo, portanto, descartada a alegação que o procedimento teria fins meramente estéticos.

Quanto aos danos morais, tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos no que tange a recorrida VALERIA DE OLIVEIRA XAVIER CARVALHO, na medida em que os mesmos restaram demonstrados e comprovados, haja vista que a recorrida teve que suportar os problemas que é vitimizada por tempo prolongado por culpa da recorrente que negou a realização de procedimento legítimo. Não podem os fatos narrados serem enquadrados como mero dissabor da vida cotidiana, uma vez que demonstrada lesão a bens jurídicos fundamentais, como a saúde e a dignidade da pessoa humana.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante, razão pela qual deve ser mantido.

Entretanto, destaco que os danos morais não se apresentam
in re ipsa
para o recorrido EVAIR JOSE ENTRINGER SARTORIO, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o recorrido EVAIR JOSE ENTRINGER SARTORIO não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, tendo os fatos narrados sendo limitados ao simples dissabor.

Entendo que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos apenas quanto a autorização do procedimento cirúrgico e aos danos morais arbitrados em favor de VALERIA DE OLIVEIRA XAVIER CARVALHO, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95, e deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em favor de EVAIR JOSE ENTRINGER SARTORIO.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

.............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para afastar a condenação da recorrente em indenizar o recorrido EVAIR JOSE ENTRINGER SARTORIO a título de danos morais, mantendo incólume a sentença nos demais capítulos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.